Tribunal: TJSP
Processo: 1019682-91.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ção do preparo – Não atendimento – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1019682-91.2018.8.26.0001; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/12/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:

DESERÇÃO – Determinação de complementação do preparo – Não atendimento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019682-
91.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
PEROCCO LUIZ DA COSTA, é apelado HELIODORO ALEIXO GUIMARAES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019682-91.2018.8.26.0001 -Voto no 21.995
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1019682-91.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo (25a Vara Cível Central)
Apelante:
Marcelo Perocco Luiz da Costa
Apelados: Heliodoro Aleixo Guimarães e outro
Juiz:
Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Voto n. 21.995
EMENTA:
DESERÇÃO

Determinação
de
complementação do preparo Não atendimento Recurso
não conhecido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais,
decorrentes de suposto erro médico, após realização de procedimento
cirúrgico no autor denominado Rizotomia, que teria resultado em
infecção hospitalar com quadro irreversível de tetraplegia.
Por decisão preclusa, foi revogada a gratuidade da
justiça concedida ao autor (fls. 5851/5855), tendo sido intimado para o
recolhimento das custas iniciais, quedando-se inerte.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinto
o processo, nos termos do art. 485, I e IV do CPC, condenando o
requerente ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da
parte requerida fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do
CPC (fls. 5860/5864).
O corréu Marcelo Perocco Luiz da Costa apelou,
pleiteando que a fixação dos honorários advocatícios sejam feitos com
base no artigo 85, § 2o do CPC, uma vez ausentes os requisitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019682-91.2018.8.26.0001 -Voto no 21.995
3
previstos para a fixação da verba honorária por equidade, requerendo a
reforma para que a condenação seja estabelecida em 10% sobre o valor
da causa (fls. 5893/5902).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 5908).
É o Relatório.
Muito embora tenha sido intimado o apelante nos
termos do § 2o do art. 1.007 do CPC, a complementar, em cinco dias, o
recolhimento das custas de preparo, em conformidade com o art. 4o,
inciso II § 2o, da Lei n. 11.608/2003, com a redação conferida pela Lei n.
15.855/2015, levando em conta o valor da causa, sob pena de não
conhecimento do recurso, o recorrente quedou-se inerte, deixando de
efetuar a complementação do preparo ou mesmo justificar a
impossibilidade em fazê-lo (fls. 5914).
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de
apelação, por estar deserto.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica